Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-04.2024.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000588-04.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[D APARECIDO ALVES - CNPJ: 00.929.320/0001-20 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.020.516/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 468.870.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA MARESSA CAMILO DE CARVALHO - CPF: 016.406.781-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
D APARECIDO ALVES.

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO FORMALIZADA JUNTO AO DETRAN. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro, reconheceu a posse legítima do embargante e determinou a baixa da restrição judicial incidente sobre veículo automotor, mas o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base na responsabilidade pelo não cumprimento das formalidades de transferência do bem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a impossibilidade alegada pelo embargante de transferir a titularidade do veículo justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais;

(
ii
) saber se a atuação da parte embargada configura resistência suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do embargante;

(
iii
) saber se houve imposição de multa por ausência à audiência de conciliação que ensejaria reforma da sentença.

III. Razões de decidir

3. A suposta impossibilidade de transferência da titularidade do veículo não afasta a responsabilidade do embargante, que adquiriu o bem ciente de sua condição jurídica e do financiamento pendente.

4. A parte embargada reconheceu a procedência do pedido principal nos embargos, o que afasta a existência de pretensão resistida, autorizando a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do embargante.

5. Inexiste na sentença recorrida imposição de multa por ausência à audiência de conciliação, sendo, portanto, inexistente o interesse recursal quanto ao ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em Embargos de Terceiro, a ausência de regularização documental do bem pelo adquirente, mesmo que de boa-fé, autoriza a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor. 2. A ausência de resistência ao pedido principal pela parte embargada afasta a inversão do ônus sucumbencial. 3. Inexistindo condenação à multa por ausência à audiência, não há interesse recursal sobre o ponto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11o, e 1.022; CC/2002, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 303; TJMT, AC no 1003876-72.2021.8.11.0051, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.08.2023; TJMT, AC no 1006638-08.2021.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por D APARECIDO ALVES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a baixa da restrição judicial sobre veículo automotor, mas condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da aplicação indevida do princípio da causalidade ao caso concreto
.

2. Da existência de pretensão resistida por parte do embargado.

3. Do impedimento jurídico à transferência do veículo (negativa do credor fiduciário).

4.
Da indevida imposição de multa por ausência à audiência de conciliação
.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID
329578893
), rebate
ndo
as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
D APARECIDO ALVES.

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto por D APARECIDO ALVES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a baixa da restrição judicial sobre veículo automotor, mas condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

A posse legítima do bem por parte do embargante foi reconhecida com base em documentação suficiente, demonstrando aquisição anterior à penhora;

Todavia, a ausência de transferência formal do veículo junto ao DETRAN ocasionou a manutenção do bem em nome da empresa executada, dando ensejo à constrição;

Diante disso, com base na Súmula 303 do STJ e no Tema 872, entendeu-se pela imposição dos ônus sucumbenciais ao embargante.

1.
Da aplicação indevida do princípio da causalidade ao caso concreto
.

Da alegada impossibilidade de promover a transferência da titularidade do bem.

Sustenta o apelante que deixou de promover a transferência da titularidade do veículo porque o credor fiduciário
- Banco Mercedes-Benz – não teria anuído com a cessão de direitos, o que, segundo alega, teria inviabilizado juridicamente a regularização documental no momento da aquisição.

A parte apelada, por sua vez, rebate a argumentação, apontando tratar-se de inovação recursal, porquanto tal fundamento não foi oportunamente suscitado na petição inicial nem em réplica à contestação, tendo sido ventilado apenas em sede de embargos de declaração.

Razão não assiste a parte apelante.

Conforme se extrai da análise dos autos, a própria parte recorrente tinha plena ciência da situação jurídica do veículo à época da aquisição. Com efeito, nos autos da execução no. 0001633-75.2015.8.11.0022, no documento de ID 57295439, verifica-se que o então proprietário do bem, a empresa executada, POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, realizou duas tentativas formais de transferência do financiamento junto ao Banco Mercedes-Benz, a primeira em 22/09/2016 e a segunda em 14/
03/2017.

Todavia, o negócio jurídico entabulado pelo embargante ocorreu em 06/11/2015, ou seja, antes mesmo das tentativas formais de regularização da titularidade pelo antigo proprietário. Tal circunstância evidencia que, embora o embargante possa ser considerado terceiro de boa-fé quanto à aquisição do bem, não se pode desconsiderar que ele assumiu conscientemente os riscos inerentes à situação jurídica do veículo, optando por prosseguir com a negociação mesmo ciente da existência de financiamento ativo e da ausência de regularização formal
.

Nesse contexto, eventual dificuldade ou impossibilidade na transferência da titularidade não pode ser imputada à parte embargada, tampouco utilizada como fundamento para justificar a inversão do ônus
da
sucumbência, nos moldes pretendidos.

Portanto, não prospera a tese de impossibilidade jurídica de transferência como causa excludente da responsabilidade pela constrição indevida.

Da alegada inexistência de pretensão resistida.

Alega ainda o apelante que a parte embargada teria apresentado resistência ao pedido formulado nos embargos de terceiro, o que justificaria a inversão do ônus sucumbencial.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte embargada, em sua contestação, reconheceu expressamente a procedência do pedido principal, manifestando-se favoravelmente à retirada da constrição judicial incidente sobre o veículo, limitando-se a discutir a responsabilidade pela imposição dos ônus processuais, em razão da omissão do embargante quanto à regularização da titularidade do bem.

Com efeito, consta expressamente dos autos o reconhecimento de que
“é necessário que se retire a constrição lançada”
, o que afasta qualquer alegação de resistência quanto ao mérito da pretensão deduzida.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES - ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA EMBARGADA ACERCA DO PEDIDO DE BAIXA DAS PENHORAS - ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PELO EMBARGANTE EM DATA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO LEVADA A EFEITO NA DEMANDA EXECUTIVA - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO JUNTO À MATRÍCULA DOS BENS - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. Nos embargos de terceiro julgados procedentes, os encargos de sucumbência são arbitrados com base no princípio da causalidade, a fim de responsabilizar a parte embargante, atual proprietária ou possuidora dos bens, quando ela deixou de atualizar os dados cadastrais dos bens sujeitos a registro, como acontece com imóveis (Serviço de Registro de Imóveis) e a parte embargada não oferece resistência ao pedido de levantamento da constrição, conforme orientação da Súmula 303/STJ e do REsp 1452840/SP, submetido ao julgamento no rito do art. 1.036 do CPC/2015, correspondente ao
art
. 543-C do CPC/1973.
Parte embargada que não restou vencida, porque não ofereceu resistência ao pedido do embargante, ao revés, concordou com o pedido de baixa das constrições.
Reforma da r. sentença para inverter o ônus
da
sucumbência e condenar a parte embargante ao pagamento dos encargos de sucumbência, inclusive verba honorária de 10% sobre o valor da
causa .

(TJ-MT - AC: 10038767220218110051, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)
(
g.n
.)

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO – VEÍCULO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA EMBARGADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SÚMULA 303/STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios .
Inteligência da Súmula 303 do STJ.

Tendo a embargante dado causa à oposição dos embargos de terceiro decorrente da sua desídia em transferir o registro do bem para seu nome, somada à falta de resistência da parte exequente/embargada para excluir a constrição que recaía sobre o veículo, há que ser reformada a decisão para condenar a embargante na verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

(TJ-MT 10066380820218110004 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) (
g.n
.)

Desse modo, mostra-se escorreita a sentença ao atribuir ao embargante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que sua omissão foi determinante para a manutenção do bem em nome da empresa executada e, por conseguinte, para a constrição judicial.

2.
Da alegação de multa por ausência à audiência de conciliação (ID 329578888 – p. 17)
.

O recorrente sustenta que teria sido penalizado indevidamente com a imposição de multa em razão de sua ausência à audiência de conciliação designada nos autos, argumentando que o comparecimento seria facultativo.

Contudo, não consta da sentença recorrida a imposição de qualquer penalidade pecuniária ao embargante por tal ausência, tampouco há determinação nesse sentido em decisões anteriores.

Inexiste, portanto, interesse recursal quanto ao referido pleito, razão pela qual a pretensão não deve ser conhecida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025